Tribunal: TJPA
Processo: 0000949-49.2011.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000949-49.2011.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: JOSILEIA MARTINS DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APELADA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.

I
– A jurisprudência pátria
consolidou o entendimento no sentido
de
que o candidato aprovado dentro
do número de vagas
previstas no edital de um
concurso
público possui o direito subjetivo à sua nomeação;

II –
In casu
, no Concurso Público nº 001/2007, promovido pelo Município de Tailândia, a recorrida
obteve a 38ª (trigésima oitava) colocação para o cargo
no qual conseguiu aprovação, Agente Comunitário de Saúde, sendo que o edital do certame previa que 50 (cinquenta) vagas fossem preenchidas para o referido cargo;

III –
Outrossim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
foi corretamente proferida, concedendo a segurança em favor da apelada, visto que sua classificação obtida ao final do concurso público promovido pelo Município recorrente lhe garante o direito à nomeação entre os aprovados;

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido;

V -
Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe
parcial
provimento,
e, em sede de reexame necessário, manter integralmente a sentença monocrática,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
02 a 10
de
outubro

d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
JOSILEIA MARTINS DA COSTA
em face de ato praticado pelo Prefeito Municipal de Tailândia
,
concedeu a ordem
, determinando que o ora apelante nomeasse a recorrida no cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 14642987 - Pág. 2
/11), o patrono da apelada relatou que foi realizado pelo Município de Tailândia o Concurso Público nº 001/2007, tendo a recorrida sido aprovada no referido certame em 38º (trigésimo oitavo lugar) para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Salientou que o edital do mencionado certame previa 50(cinquenta) vagas para o cargo no qual a apelada foi aprovada.

Aduziu, em síntese, que a apelada possuía direito líquido e certo à sua nomeação, visto que foi aprovada dentro do número de vagas do referido concurso.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 14642998 - Pág. 1
/3), concedendo a segurança em favor da apelada.

Nas razões recursais (
Num. 14643000 - Pág. 1
/12), o patrono do apelante aduziu, em resumo, a ausência de direito e certo da recorrida de ser nomeada ao cargo de
Agente Comunitário de Saúde por sua aprovação no Concurso Público nº 001/2007.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 14643005 - Pág. 1
/5), pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo.

Após a regular distribuição do feito, o recurso veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
14708218 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela apelada

em face de ato praticado pelo Prefeito Municipal de Tailândia
,
concedeu a ordem
, determinando que o Município recorrente nomeasse a recorrida no cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Inicialmente, destaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do
Concurso Público nº 001/2007, promovido pelo Município de Tailândia
, o qual encontra-se incluso aos autos.

Na parte que trata do cargo que a apelada se inscreveu e obteve aprovação,
Agente Comunitário de Saúde
, ficou estipulado 50(cinquenta) vagas a serem preenchidas (
Num. 14642989 - Pág. 7)
.

Na relação de candidatos aprovados no referido certame, se verifica que a apelada obteve a 38ª (trigésima oitava) colocação para o cargo anteriormente mencionado (
Num. 14642992 - Pág. 10)
.

Destarte, parece-me claro que a apelada logrou êxito em obter sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação, visto ser um dever da Administração Pública vincular-se às normas do edital.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo abaixo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
. CANDIDATO

APROVADO DENTRO DO

NÚMERO DE VAGAS

OFERTADAS PELO
EDITAL
.ALEGAÇÃO DO

ESTADO

DE

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA

AFASTADA

PELA

CORTE

DE

ORIGEM

COM

BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO
DE
RONDÔNIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífica a jurisprudência dessa Corte ao firmar que candidato aprovado

dentro do
número de vagas
previsto no
edital
do
concurso
tem direito subjetivo à nomeação no cargo em que habilitado.
2, 3 e 4. Omissis. (AgRg no AREsp 690625/RO; Primeita Turma; Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 04/04/2017; p. DJe 18/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO.
PREVISÃO
DE VAGAS
EM
EDITAL.
DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. 1.

O STF, no julgamento
de
mérito do RE 598.099/MS, fixou a tese
de
que, "uma vez publicado o
edital
do
concurso
com
número
específico
de vagas,
o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever
de
nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse
número de vagas
" (Tema n. 161/STF).
2. Omissis. (Ag Int no RE nos EDcl no AgRg no AREsp

615148/PB; Corte Especial; Min. Humberto Martins; j. 16/11/2016; p. DJe 24/11/2016)”

Esse entendimento também já foi esposado por esse egrégio Tribunal diversas vezes, conforme se observa nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE UMA VEZ PRESENTE O RISCO DE QUE O CANDIDATO NÃO SERÁ CHAMADO. LIMINAR MANTIDA.

1- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convocá-lo.
2, 3 e 4. Omissis.

(Proc. nº 2016.00978002-13; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; 2ª Câmara Cível Isolada; j. 07/03/2016; p. DJ 17/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM NOMEAR CANDIDATO DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DATA DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
. II Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao Poder Público. Precedente do STF.
I e III. Omissis. (Proc. nº 2017.02157299-51; Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro; 2ª Turma de Direito Público; j 25/05/17; p. DJ 26/05/2017)”

Por conseguinte, uma vez publicado o edital de um concurso público com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação do candidato aprovado dentro desse número de vagas, o que legitima o pleito da apelada de ser nomeada.

Outrossim, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos, visto que, conforme demonstrado alhures, efetivamente a apelada possui o direito líquido e certo à sua nomeação em decorrência de sua aprovação no concurso promovido pelo Município de Tailândia.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede
de
Reexame Necessário
,
sentença monocrática mantida
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,
02
de
outubro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/10/2023